Tribunal: TJES
Processo: 5035158-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035158-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: INDIAMARA DOS SANTOS MATEUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de empréstimo fraudulento, bem como condenando o banco ao pagamento de R$ 14.500,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A autora foi vítima de golpe praticado por meio de engenharia social, no qual criminosos, simulando atendimento bancário por número telefônico oficial do banco, induziram-na à realização de transferências e à contratação de empréstimo fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide ao terceiro beneficiário das transferências; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva; (iv) verificar a existência de danos materiais e morais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por ser prestadora de serviço na relação de consumo, sendo atraída à lide sempre que há alegação de falha na segurança ou na prestação dos serviços.

É incabível a denunciação da lide em ações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma, sob pena de prejuízo à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional.

A fraude perpetrada por meio do número oficial do banco, combinada ao uso de dados sigilosos do consumidor e à realização de operações dentro dos limites exatos de movimentação e crédito da cliente, evidencia falha grave na segurança da instituição, o que configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

A alegação de uso de senha pessoal pela vítima não descaracteriza o vício de consentimento decorrente do golpe por engenharia social, onde a manifestação de vontade é induzida por erro essencial.

Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a reparação por danos materiais no valor das transferências realizadas e por danos morais diante da violação da confiança e da angústia experimentada pela consumidora, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00) proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira é parte legítima para responder por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante engenharia social, ainda que não tenha participado diretamente da fraude.

A denunciação da lide é incabível nas relações de consumo, conforme vedação expressa do art. 88 do CDC.

A utilização de número oficial da instituição e de dados sigilosos da vítima caracteriza falha na segurança do serviço, configurando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A contratação de empréstimo mediante induzimento por terceiro configura vício de consentimento, sendo nulo o negócio jurídico celebrado nessa condição.

A indenização por danos materiais e morais é devida quando comprovada a falha na prestação do serviço bancário e os prejuízos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 88; CC, arts. 398 e 405; CPC, art. 85, § 11 e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A autora narra ter sido vítima do "
golpe da falsa central de atendimento
", onde recebeu mensagens e ligações do número “
4004-4828”
– idêntico a um dos
canais oficiais
do banco apelante.

Induzida a erro por um suposto atendente, que detinha seus dados pessoais, foi levada a realizar transferências que totalizaram R$ 14.500,00 e a contratar um empréstimo de R$ 25.000,00. O juízo de primeiro grau, reconhecendo a falha na segurança do banco, declarou a nulidade do empréstimo e condenou o réu à devida reparação material e moral:

“(...) E, neste caso, por mais que a ré não tenha contribuído diretamente para que o evento danoso ocorresse, houve, decerto,
falha em sua segurança tecnológica
,
seja ao permitir que os estelionatários conseguissem proceder à ligações com seu número oficial
; s
eja pela vulnerabilidade dos sistemas internos de combate à fraudes
,
que admitiram a realização de transações atípicas
, incompatíveis com o perfil da autora, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à atuação no mercado financeiro.

(...) Inegável, pois, a incidência da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça ao caso:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(...) Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Via de consequência:

(a)
declaro a nulidade do empréstimo celebrado ilicitamente. E, ainda, imponho à ré:

(b)
a condenação ao pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais - consectários legais na forma da Lei n. 14.905, de 2024. Pontuo, ademais, a incidência dos juros moratórios a partir da citação e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398 e art. 405, ambos do Código Civil, e da súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça. Observância obrigatória, decerto, de eventual atualização porventura realizada no bojo da exordial; e

(c)
a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais”

A controvérsia, portanto, reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira na fraude noticiada. Antes de adentrar ao cerne da questão, contudo, cumpre analisar as preliminares arguidas.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva

O banco apelante sustenta que não deve figurar no polo passivo, pois não teve participação no negócio jurídico supostamente fraudulento. Logo em seguida, de forma contraditória, alega que “(...)
atua meramente como prestador de serviços
”.

Ora, é justamente pelo fato de ser o prestador de serviços na relação de consumo – e lucrar com eles – que o apelante é parte legítima para responder pelos danos sofridos pela apelada. A alegação de que houve uma falha nessa prestação o atrai diretamente para a lide. Se a falha existiu ou não, é questão de mérito.

Rejeito a preliminar.

2. Do pedido de denunciação da lide

No mesmo sentido, o pedido de denunciação da lide a terceiro não se sustenta. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente tal intervenção, visando proteger o consumidor de manobras que atrasem ou prejudiquem a prestação jurisdicional. Eventual direito de regresso deve ser buscado em ação autônoma.

Indefiro o pedido.

3. Do mérito

O banco apelante alega que a culpa pela contratação fraudulenta é
exclusiva do consumidor
e de terceiro; que as transações foram realizadas pelo aplicativo telefônico da consumidora, o que corrobora a higidez da movimentações financeiras; que a contratação foi regular e que o valor de R$25.000,00 foi depositado na conta da consumidora; que o caso concreto se trata de fortuito externo, sendo inaplicável a súmula 479 do STJ; que não há previsão contratual para que a instituição bancária avalie o perfil individual do cliente. Ao final, reitera que o empréstimo não pode ser declarado nulo, pois contratado pela consumidora, bem como afirma inexistirem danos materiais ou morais.

Pois bem.

As fraudes por engenharia social são uma realidade, mas sua eficácia sempre depende de uma premissa: o criminoso precisa de informações privilegiadas para construir sua farsa. Informações que, em tese, deveriam estar sob a guarda segura da instituição financeira.

É aqui que a defesa do apelante começa a ruir.

Os autos revelam um cenário que vai muito além de um simples descuido da consumidora. A apelada comprovou ter recebido comunicações de um número idêntico ao oficial do banco (“
4004-4828”,
id.
14325390
, pgs. 2 e 3). Ao nos aprofundarmos nas provas, outras "coincidências" acabam surgindo.

Das mensagens de texto recebidas pela consumidora (ids.
14325400
e
14325400
), chama especial atenção a seguinte:

“ITAU: Cancelamento de Itoken
motorola
G5. Efetuado com sucesso. Protocolo 2022.251.784.90”

O fraudador acerta a marca do aparelho da vítima. E quem confirma isso é o próprio banco, que em sua defesa (id.
14325419
, pg. 22) junta um registro de acesso onde consta o modelo do celular da consumidora: um
Motorola
.

Outro ponto que causa estranheza é o valor total do golpe aplicado. Conforme reconhecido por ambas as partes, as transações fraudulentas totalizaram R$14.500,00 desviados para a conta de um terceiro. E o Banco Itau, para comprovar que, sim, têm gatilhos de segurança, juntou uma captura de tela no documento de id.
14325430
, demonstrando os limites diários de movimentação da conta da consumidora, a saber,
R$15.000,00
no período diurno, e R$1.000,00 no período noturno:

As coincidências, no entanto, não param por ai.

O estelionatário induziu a autora a contratar um empréstimo de
R$25.000,00
, especificamente. E o limite de tomada de crédito, para o perfil da autora, era de
R$27.120,00
, conforme se verifica da captura de tela por ela anexada (id.
14325404
):

É estatisticamente improvável que tudo isso seja obra do acaso. A conclusão inescapável é que houve um vazamento de dados sigilosos, configurando o fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, nos exatos termos da Súmula 479 do STJ.

Diante dessa constatação, a alegação do banco de que não tem obrigação de traçar o perfil do consumidor soa como uma tentativa de se esquivar de seu dever basilar de segurança. A verdade é que a instituição financeira monitora cada passo digital de seus clientes e utiliza sistemas complexos para detectar fraudes. No entanto, quando uma cliente com renda de quatro mil reais
movimenta o equivalente a dez meses de seu salário em uma hora
, o sofisticado sistema convenientemente falha.

E essa falha se mostra muito lucrativa, pois visa justificar a manutenção de um empréstimo de R$ 25.000,00 que, ao final de 72 meses, renderá mais de
cinquenta mil reais de lucro
para a casa bancária.

Para sustentar essa cômoda narrativa, o apelante se apega ao fato de que as transações foram realizadas mediante
senha pessoal
. Contudo, esquece-se de que a vontade, para gerar efeitos jurídicos, deve ser livre e informada.

Assim como acontece com o residente da caverna, do mito de Platão, o consumidor levado ao erro vê apenas a sombra da realidade. O estelionatário, de posse de dados sigilosos, forja um cenário impossível de contestar. O uso da senha, nesse contexto, não é um ato de consentimento, mas o resultado de um vício.

Ciente da fragilidade de sua tese, o banco recorre a um argumento de desespero, queixando-se das responsabilidades que a lei lhe impõe. Em suas razões de contestação, a casa bancária fez um interessante apontamento, que transcrevo, pois oportuno:

“(...) Na mesma linha, se
o Banco oferece o monitoramento de transações com perfil de fraude, o Judiciário passa a exigir um acompanhamento de perfil altamente individualizado de transações, ou seja, inexistirá limite quando tratarmos de segurança de produtos oferecidos pelo Banco aos consumidores e por consequência
, este nunca prestará um serviço seguro, pois a segurança teria de ser ilimitada.

Ainda, seguindo nesta linha de raciocínio,
nenhum dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo seriam seguros
e quaisquer danos minimamente relacionados a esse fornecimento (mesmo que sem qualquer nexo causal) seriam responsabilidade do fornecedor.”

De fato, a segurança nunca será absoluta. Ainda assim, em que pese as "
descabidas exigências de segurança
" do Poder Judiciário, a atividade bancária se mantém extremamente lucrativa – sendo o banco apelante um exemplo prático desta afirmativa, com lucro líquido recorde de
40 bilhões de reais
no ano de 2024
1
, o maior da história entre os bancos listados na bolsa de valores brasileira.

Evidentemente, a queixa é retórica.

A realidade jurídica é simples: quem opta por operar e lucrar em um mercado de risco deve arcar com os ônus inerentes a ele. É a Teoria do Risco do Empreendimento em sua mais pura forma.

A alternativa, para alcançar a tão sonhada
isenção de responsabilidade
, seria simplesmente deixar de oferecer seus serviços. Enquanto escolher operar, contudo, deve responder por suas falhas.

Entendo que os argumentos da apelação não se prestam a reformar a sentença. A condenação à reparação do dano material é imperativa, e o dano moral, fixado com moderação, é a consequência justa para a
via crucis
imposta a uma consumidora que apenas confiou na segurança prometida pelo seu banco.

4. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento. Majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/02/06/itau-unibanco-maior-lucro-da-historia-levantamento.ghtml

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.